Tribunal: TJDFT
Processo: 0727599-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Processual civil e consumidor. Cancelamento de show internacional no dia do evento. Fortuito externo. Rompimento do nexo causal. Excludente de responsabilidade. Inexistência do dever de indenizar. Negligência na adoção de providências para o adiamento do evento. Exposição dos consumidores a riscos desnecessários. Danos morais configurados. Redução do valor arbitrado da indenização. Recurso parcialmente provido
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou procedente o pedido de reparação por danos morais em decorrência do cancelamento do show da cantora Taylor Swift, que ocorreria no dia 18/11/2023 no Rio de Janeiro, mas reagendado para 20/11/2023 devido a condições climáticas adversas. A sentença condenou o recorrente ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia do presente recurso consiste em aferir se a empresa requerida agiu com desídia ao retardar até a última hora a decisão pelo adiamento do evento e se deve ser a ela atribuído os transtornos relacionados ao deslocamento para saída do estádio de modo a caracterizar serviço defeituoso e passível de compensação como dano moral, bem como a adequação da quantia arbitrada a título de indenização pelo juiz de origem.
III. Razões de decidir
3. Inicialmente, verifica-se que a autora adquiriu ingressos e realizou despesas para assistir ao evento. No entanto, o show foi cancelado poucos minutos antes de seu início, conforme evidenciado pelos problemas ocorridos no show do dia anterior e pelas condições climáticas amplamente noticiadas.
4. O adiamento do show incialmente agendado para o dia 18/11/2023, para o dia 20/11/2023, decorreu em razão das condições climáticas adversas na cidade do Rio de Janeiro.
5. Os eventos climáticos que antecederam a apresentação musical não se inserem dentro da margem de previsibilidade e de risco da atividade da ré, constituindo fortuito externo com aptidão de romper o nexo de causalidade entre o dano e a conduta da empresa. Na ocasião (18/11), além do calor extremo, sensação térmica de 60o C, o Poder Público registrava alerta sobre os riscos de chuva forte com a ocorrências de raios/descargas elétricas de alto impacto na cidade, o que de fato veio a ocorrer como notoriamente noticiado nos jornais, o registro de descarga de mais de mil raios no município, entre 17 e 21h do sábado, momento mais intenso da tempestade. Essa excepcional situação ocorrida naquela ocasião exigiu da organização maior cautela e providência de segurança com o público que esperava pela realização evento, o que se concretizou com a decisão de adiamento do show.
6. Não se pode reconhecer que qualquer providência para minimizar as condições extremas de calor à época traria solução efetiva para alterar às condições climáticas, eliminar os riscos e garantir a segurança do público. Da mesma forma não é possível atribuir à empresa organizadora do evento a responsabilidade pelos fatos ou fenômenos advindos da natureza e alheios às atividades por ela desenvolvidas. A ausência de estrutura adequada ou de medidas para mitigar o impacto do calor extremo, disponibilidade de atendimento médico, distribuição de água para hidratação, brigada de incêndio, etc não eram suficientes para a afastar a determinante providência do adiamento.
7. Não obstante o reconhecimento da ocorrência de fortuito externo, na hipótese dos autos, entendo que não assiste razão à recorrente quanto à responsabilização por danos morais.
8. A par do evento climático ocorrido, força maior que justifica o adiamento do espetáculo, a empresa ré comunicou tardiamente o adiamento da apresentação, impondo aos consumidores desconforto que ultrapassa os limites do mero aborrecimento a ensejar a reparação pretendida, pois com a demora da comunicação a ré assumiu para si o risco de causar danos aos consumidores, além do noticiado tumulto na saída do estádio.
9. A frustração da legítima expectativa de assistir ao show, agravada pelas condições adversas enfrentadas no local (exposição dos consumidores a filas excessivas por longo período, sob forte calor, tumulto na saída do estádio), ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando ofensa aos direitos da personalidade. Não em razão do adiamento que visava resguardar a integridade dos consumidores, mas pela negligência e demora na tomada de medidas preventivas expondo os consumidores a riscos desnecessários à saúde e à segurança, violando o art. 6o, I, do CDC.
10. O arbitramento de valor a ser atribuído aos danos imateriais deve levar em conta não só a extensão da ofensa, mas também o grau da culpa e a situação econômica das partes.
11. Com efeito, a valoração dos danos sofridos pela autora há de ser feita mediante o prudente arbítrio que deve considerar a proporcionalidade entre o dano moral sofrido, incluindo aí sua repercussão na vida do ofendido, bem como as condições econômico-financeiras do agente causador do dano, objetivando não só trazer ao ofendido reparação, mas também repreender a conduta do ofensor.
12. O abalo não exige gravidade extrema, mas pode corresponder a uma compensação pelo incômodo ocasionado e que fuja da situação de normalidade, servindo como punição do ofensor com o fim de desestimular condutas da mesma natureza, ainda que pela simples tomada de postura mais diligente na prestação de seus serviços.
13. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 3.000,00 se mostrou excessivo às circunstâncias do caso e merece ser reduzido para valor adequado observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor para a compensação do dano moral deve ser reduzido a R$ 1.500,00.
IV. dispositivo
14. Recurso conhecido e parcialmente provido
para reformar parcialmente a sentença e condenar o recorrido ao pagamento indenização por danos morais valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
15. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, I.

Jurisprudência relevante citada: n/a.